Tribunal: STF
Processo: ARE 1231301
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE ALEGAÇÕES JÁ REJEITADAS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA (ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC).



    DECISÃO: Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Ana Maria Diehl contra decisão monocrática de minha lavra, por meio dos quais a parte reitera alegações tecidas nos embargos anteriores.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    A interposição de novos embargos de declaração pressupõe que os vícios então apontados tenham surgido originariamente no julgamento dos embargos de declaração anteriores, não se admitindo a reiteração de alegações já anteriormente rejeitadas. Nesse sentido, referencio:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terceiros embargos com os quais se busca rediscutir a causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos dois embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de terceiros embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. Ordem de pronta baixa dos autos ao juízo de origem.” (ARE 1.225.031-ED-AgR-ED-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/2020)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO FORMALIZADO POR FORÇA DE IDÊNTICO RECURSO - ADEQUAÇÃO. Os segundos embargos de declaração são adequados quando o vício haja surgido, pela primeira vez, no julgamento dos anteriores.” (ARE 1.217.812-AgR-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/10/2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    II - São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência.



    III - No caso de terceiros embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas em anteriores declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Assim, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos segundos embargos.



    IV - Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.” (ARE 1.244.176-AgR-ED-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/2020, grifos nossos)



    Sob referido prisma, impende consignar que os presentes embargos declaratórios se revelam manifestamente procrastinatórios.



    Ex positis, DESPROVEJO embargos de declaração e, por ser manifestamente protelatório o recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente